Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-02.2020.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS POR OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO CONFIGURADOS – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.